Tribunal: TJSP
Processo: 1021817-21.2015.8.26.0506
Classe: Agravo Interno Cível / Propriedade
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que determinou a realização do preparo – Suficiência de recursos do Espólio – Indeferimento do benefício da gratuidade da justiça – Inexistência de previsão legal para o diferimento do pagamento - Para autorizar-se "tempo hábil" para o recolhimento, era imprescindível a prova do requerimento de levantamento feito ao Juízo do inventário, o que não fez, e nem

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que determinou a realização do preparo – Suficiência de recursos do Espólio – Indeferimento do benefício da gratuidade da justiça – Inexistência de previsão legal para o diferimento do pagamento - Para autorizar-se "tempo hábil" para o recolhimento, era imprescindível a prova do requerimento de levantamento feito ao Juízo do inventário, o que não fez, e nem tinha a intenção de destinar numerário para o pagamento das custas judiciais – Recurso desprovido.